Tribunal: TJES
Processo: 5007986-09.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Voluntária
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007986-09.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RECORRIDO: WILMA VICENTE SALLES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. VÍCIO DE INTIMAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO. INTEMPESTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

Trata-se de Embargos de Declaração (ID n.º 15700991) opostos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra o Acórdão proferido por esta 2ª Turma Recursal (ID n.º 13004980), que conheceu de seu Recurso Inominado e negou-lhe provimento.

Em suas razões, o embargante alega a existência de nulidade processual por vício de intimação. Sustenta que a comunicação sobre a pauta de julgamento foi realizada apenas por meio de publicação no diário oficial, sem a correspondente intimação eletrônica no sistema PJe, o que violaria a Lei do Processo Eletrônico (nº 11.419/2006). Com base nesse vício, requer a anulação do acórdão e a realização de novo julgamento ou a reabertura do prazo recursal.

De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são admissíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando se fizer necessário esclarecer obscuridade, resolver contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão em questão, conforme também dispõe o art. 48 da Lei n. 9.099/95.

Verifica-se que os embargos são intempestivos, pois foram opostos em 27/05/2025, após a certificação do trânsito em julgado do acórdão, ocorrida em 07/05/2025. Contudo, por se tratar de alegação de nulidade absoluta (vício de intimação), matéria de ordem pública, passo à análise do mérito para verificar a existência ou não do vício apontado.

A irresignação do embargante, contudo, não merece prosperar. Conforme se verifica nos autos, o Município de Vitória foi devidamente intimado da pauta de julgamento tanto por meio de publicação no Diário da Justiça em 18/03/2025, quanto por intimação eletrônica registrada no sistema PJe sob o ID 12671190.

A Lei nº 11.419/2006, que rege o processo eletrônico, estabelece em seu art. 5º, § 6º, que as intimações feitas por meio eletrônico, inclusive à Fazenda Pública, "serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais". Ademais, o Ato Conjunto nº 013/2016 deste Tribunal de Justiça autoriza expressamente que a intimação para ciência da pauta de julgamento seja feita via Diário da Justiça.

Dessa forma, a alegação de nulidade por vício de intimação não se sustenta, pois o procedimento observou a legislação específica aplicável. É pacífico o entendimento, ademais, de que as prerrogativas processuais da Fazenda Pública previstas no CPC não se aplicam irrestritamente ao microssistema dos Juizados Especiais, conforme tese firmada pelo STF no Tema 549, aplicável por analogia. Constatada a regularidade do ato, não há nulidade a ser declarada.

Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER dos Embargos de Declaração, em razão de sua manifesta intempestividade, e, ainda que assim não fosse, por REJEITÁ-LOS no mérito, por não se vislumbrar qualquer vício no acórdão embargado ou no procedimento de intimação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)